Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704078-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: PAULO VILAR BARRETO REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO PAULO VILAR BARRETO requer, por meio de Petição, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato pelos quais cumpre pena. Instada, a Defensoria Pública instruiu o feito com documentos. A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento da Petição. É a síntese do necessário. Decido. No julgamento do RAG no 20180020048916, de minha relatoria, esta egrégia 3a Turma Criminal negou provimento, por maioria, ao recurso da Defesa, que tinha por fundamento o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes (acórdão no1113744). Houve Embargos Infringentes, os quais foram denegados, por maioria (acórdão no 1137503). Em seguida, a Defesa aviou Recurso Especial, o qual não foi conhecido pelo Presidente desta Corte. Interposto Agravo em Recurso Especial no 1.480.785 - DF, o Ministro Presidente do STJ conheceu do agravo, mas negou seguimento ao REsp. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/6/2019. Dessa forma, não há possibilidade de reexame da matéria em decorrência da coisa julgada. Ante o exposto, não conheço da Petição, com fundamento no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020 17:42:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator